Tribunal: STF
Processo: AI 529862
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contrato de
 trabalho. Lei estadual nº 1.674/84. Pressupostos de admissibilidade
 do recurso de revista. Não conhecimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional e fático-probatória. Ofensa indireta à
Constituição. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de
provas.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
 sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.